Tribunal: TJES
Processo: 5015210-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015210-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMIRA CHAVES SOARES

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VITORIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor da paciente condenada à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto por tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), que permanece custodiada desde a autuação em flagrante. Alegação de constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva na sentença, com pedido de revogação e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, mesmo após a condenação com fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da habitualidade delitiva.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que devidamente fundamentada.
5. A sentença condenatória manteve a custódia cautelar, justificando-se no risco à ordem pública, em especial devido à atuação da paciente no transporte interestadual de entorpecentes e à existência de outra ação penal em curso pelo mesmo delito.
6. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não obstam a prisão preventiva quando presentes fundamentos autorizadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de Habeas Corpus denegada, determinando-se que a paciente cumpra a prisão preventiva em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, caso ainda não ajustado.

Tese de julgamento
:

É legítima a manutenção da prisão preventiva, mesmo após sentença condenatória com fixação de regime inicial semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A habitualidade delitiva e a gravidade concreta do delito podem fundamentar a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII.

Código de Processo Penal, arts. 312 e 647.

Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 643.819/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021.

TJES, HC 0031939-38.2019.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, julgado em 10/12/2019, DJES 20/01/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015210-70.2024.8.08.0000

PACIENTE: SAMIRA CHAVES SOARES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

10045251
) impetrado em favor de
SAMIRA CHAVES SOARES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
6
ª Vara Criminal
de
Vitória
/ES.

Narra o impetrante que a paciente está atualmente custodiada na Penitenciária Feminina de Cariacica, e se encontra detida desde o dia 03 de dezembro de 2023, em razão da autuação por tráfico de drogas e decisão pela conversão da prisão em flagrante em preventiva determinada pelo juízo de custódia de Viana.

Que após instrução criminal a paciente foi condenada a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto e multa, pelo crime tipificado no art. 33 c/c art. 40, inc. V da Lei de Drogas.

Alega que na sentença não foi concedido o direito de recorrer em liberdade estando a mesma custodiada na unidade prisional desde o dia 03 de dezembro de 2023.

Narra que a paciente é pessoa de boa índole e conduta social não contestada até o fato, é primária, bons antecedentes e endereço fixo.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar em favor da paciente, a fim de que seja determinado a revogação da sua prisão com a expedição do alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 10189032.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 10421787.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
10917896
) opinando pel
a denegação da ordem
,
devendo, a paciente, cumprir a prisão preventiva em unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Depreende-se dos autos que, no dia 02 de dezembro de 2023, Policiais Militares receberam denúncia anônima de que um ônibus da linha Itapemirim estaria vindo com drogas do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Os policiais ficaram de prontidão no local e, quando o mencionado ônibus chegou, realizaram uma varredura no bagageiro com um cão farejador.

Neste momento, perceberam uma atitude suspeita da paciente (nervosismo), inclusive tendo deixado parte da sua bagagem de mão dentro do ônibus. Assim, ao ser abordada, a paciente confessou que estava transportando 120 frascos contendo a substância entorpecente conhecida como “lança perfume”, e que iria entregá-los na rodoviária a uma pessoa com quem conversava por
whatsapp
, bem com informou que ganharia R$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte dos mencionados frascos entre os dois Estados da Federação.

Inicialmente, saliento que da análise das peças que instruem o
writ
, constata-se no ID nº 10046938 que foi proferida a sentença condenando a paciente pela prática do delito do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No mesmo édito condenatório foi mantida a prisão preventiva da paciente. No entanto, não há nenhum óbice legal na manutenção da prisão preventiva de um paciente que foi condenado a iniciar a sua reprimenda no regime semiaberto, desde que, obviamente, estejam presentes os requisitos autorizadores de tal medida e a decisão seja devidamente fundamentada, tal como ocorreu
in casu.

Em situações como a presente, o STJ entende que o paciente deve aguardar o julgamento do Recurso de Apelação em estabelecimento adequado ao regime prisional fixado na sentença condenatória, a fim de não ser submetido a situação mais gravosa do que a imposta pela própria sentença.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REGIME SEMIABERTO. APELAÇÃO EM LIBERDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DETERMINADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA QUE AUTORIZE A RELATIVIZAÇÃO DA DIRETRIZ DA SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. De acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da colenda Quinta Turma, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.
5. Na hipótese, contudo, em que a sentença condenatória determina a expedição de guia de execução provisória, como é o caso dos autos, não se mostra necessária a adequação da prisão preventiva ao regime prisional semiaberto fixado na sentença, uma vez que tal providência será adotada, como de praxe, pelo Juízo da Execução. (...) (AgRg no HC 643.819/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. - MANUTENÇÃO DA PRISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESERVADOS OS MOTIVOS DO DECRETO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. DETERMINADO DE OFÍCIO QUE O PACIENTE AGUARDE O TRÂNSITO EM JULGADO DE SUA CONDENAÇÃO NO REGIME
SEMIABERTO, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO 1 - Preservados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, reputa-se legítima a conservação da segregação cautelar na ocasião da sentença condenatória, ainda mais quando a ré permaneceu presa durante a persecução criminal Precedentes - STJ. 2 - A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.
3. Determinado de ofício que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver preso, a fim compatibilizar a segregação processual com o modo de execução que lhe foi determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso.
4. - Ordem denegada. (TJES; HC 0031939-38.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 10/12/2019; DJES 20/01/2020)

Depreende-se, portanto, que a situação fático-processual da paciente se amolda perfeitamente aos ditames do entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo nenhuma coação ilegal a ser reconhecida.

O
bservo que a sentença manteve a prisão da paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na habitualidade delitiva da mesma.

Nesse sentido, rememoro que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes
,
reincidência
,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

E,
in casu
, a paciente responde a outra ação penal, em outro estado da federação, também pelo delito de tráfico de drogas.

Ademais, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
, devendo, a paciente, apenas, cumprir a prisão preventiva em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________